Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL DE MÉRITO. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. ATINGIMENTO DA MAIORIDADE CIVIL. FILHA. CONTRAÇÃO DE NÚPCIAS. DESNECESSIDADE DE AVIAMENTO DE AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. PROVIMENTO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. QUESTÃO IMPUGNADA. DECISÃO QUE RESOLVE IMPUGNAÇÃO. AFIRMAÇÃO PARCIAL DE PRESCRIÇÃO, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO OU DE FASE PROCESSUAL. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RESOLUÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ARTS. 1.009 e 1015, PARÁGRAFO ÚNICO). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. CONHECIMENTO NEGADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APELANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, por sua vez, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o), donde emerge que, sobejando intangível, ponderada, ademais, com os elementos probatórios que ratificam a situação de hipossuficiência econômica, devem-lhes ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamaram ao contestar a ação, permitindo-lhes residir em Juízo sem que daí lhes advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
3. Consoante o novel estatuto processual, a sentença também deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do procedimento em primeiro grau, ressoando que o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que “põe fim” às fases cognitiva ou executiva, como pelo seu conteúdo, donde deflui que o estatuto processual vigente valera-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) ser ele uma decisão final, no sentido de que “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487.
4. O provimento que resolve impugnação aviada pelo executado no ambiente de cumprimento de sentença, pronunciando em parte a prescrição sem, no entanto, extinguir a lide executiva, descerra natureza de decisão interlocutória, pois resolve o incidente processual sem pôr fim ao processo ou à execução, desafiando, na conformação procedimental, recurso de agravo como o adequado para sujeição do resolvido a reexame, descerrando erro inescusável o aviamento, em face do decidido, de recurso de apelação, ensejando que lhe seja negado trânsito, não sendo viável sequer a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade como forma de ser contornada a inadequação instrumental estabelecida ante a inexistência de dúvida razoável sobre o recurso cabível e adequado na espécie, qualificando o manejo dum recurso em vez do adequado erro inescusável (CPC, arts. 1009 e 1.015, parágrafo único).
5. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que, após pronunciamento de prescrição parcial do crédito alimentar perseguido, determina a realização das diligências necessárias ao encaminhamento da execução de título judicial à Contadoria, não pondo termo à lide executória, qualificando-se, pois, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental, tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado.
6. Recurso não conhecido. Unânime.